Tribunal: STF
Processo: HC 240593
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 905.588/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    Conforme a denúncia: 



    Segundo se apurou, o denunciado foi empregador da vítima. Assim, na data e local dos fatos, após uma discussão na ocasião da devolução do uniforme de trabalho, o denunciado foi até a casa da vítima, xingou-a e ameaçou-a, dizendo para “não mexer com a esposa dele, que ela não sabia com quem estava mexendo”. 



    Na sequência, enviou mensagens de voz pelo aplicativo WhatsApp, xingando-a e ameaçando-a, dizendo “desce, pode descer, eu to te esperando”. 



    [...] 



    As provas produzidas são firmes quanto à ameaça proferida pelo acusado. A vítima apresentou narrativa coesa e coerente quanto ao ocorrido [...]. Ora, a vítima é menor de idade, de modo que invariavelmente é preciso considerar suas circunstâncias subjetivas para analisar a gravidade das palavras proferidas e, como dito, ela ficou com medo e com receio de que algo concreto fosse efetivamente praticado pelo acusado. 



    [...]



    Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, b, do Código Penal). 



    O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem à suspensão condicional da pena, uma vez que cometeu o crime com ameaça a pessoa, é reincidente, e possui antecedente, de modo que a concessão dos benefícios não seria suficiente ou socialmente recomendável (arts. 44, 59 e 77 do CP). 



    [...]



    Buscando a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: possibilidade de ser estabelecido ao paciente, mesmo sendo reincidente, o regime prisional aberto, o que não implica em reexame das provas. Nota-se que as decisões atacadas, para impor o regime inicial semiaberto, se basearam exclusivamente na letra fria da lei, sem observar as peculiaridades do caso concreto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente